Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA MÉDIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. RECURSO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de saídas temporárias em razão do cometimento de falta média, cujo processo administrativo disciplinar não havia sido concluído.
II – Questão em discussão
2. Verificar se o apenado tem direito ou não as saídas temporárias, não obstante o cometimento de falta média.
III – Razões de decidir
3. Se o recurso em agravo de execução perde seu objeto, ele deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, quando a pretensão veiculada no recurso foi obtida com a Decisão do juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do SEEU no 0106411-07.2010.8.07.0015, Mov. 471.1.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso prejudicado.